Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709505-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIAS ENOCK DE LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Incomunicabilidade das testemunhas. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Pena de multa. 1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. Mas, sentença condenatória já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 2 – Se regular o reconhecimento – pessoal – dos acusados e acompanhados de outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, como no caso– prisão dos réus na posse dos bens subtraídos, além das declarações detalhadas das vítimas e testemunhas --, há de se manter a condenação. 3 – Não demonstrada a suposta influência das vítimas e demais testemunhas no depoimento do advogado das vítimas - assistente de acusação, sobretudo se não evidenciado prejuízo à defesa, tem-se que não há nulidade na alegada incomunicabilidade da testemunha. 4 – O crime será de roubo e não de furto se, para se apossar dos bens das vítimas, os réus, em concurso de pessoas, se passando por policiais civis e, a pretexto de cumprimento de ordem judicial de mandado de busca e apreensão, entram na residência das vítimas, obrigam-nas a abrir o cofre e, depois de apossar de armas carregadas e objetos de valor, e, as ameaçando e intimidando-as para que entregassem outros pertences, as fecham em um quarto, para então deixar o local. 5 – Não se pode utilizar o mesmo fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, na primeira fase, e reconhecer a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP), na segunda fase, pena de bis in idem. 6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado, pena de ofensa ao princípio da legalidade. 7 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 8 - Apelação do primeiro apelante não provida. Provida em parte a do segundo apelante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a total impossibilidade de participação do insurgente no delito que lhe foi imputado, considerando o horário do cometimento de delito e o horário apresentado na folha de frequência assinada pelo acusado junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP; b) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, subsidiariamente, pugnando pela necessária desclassificação do crime de roubo para o delito de furto qualificado mediante abuso de confiança, considerando a ausência das elementares “violência” e “grave ameaça”; c) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do reconhecimento do réu feito na delegacia por meio fotográfico fotografia, mostrando-se como prova inapta a subsidiar o decreto condenatório; d) artigo 210 do Código de Processo Penal, apontando a nulidade ocorrida no depoimento prestado pela testemunha Osvaldo Rabelo de Queiro, o qual veio a participar em outras oitivas na qualidade de assistente de acusação. Salienta que tal prova também não se mostra apta embasar a sua condenação; e) artigo 16 da Lei 10.826/2003, pugnando por sua absolvição pela prática do delito de porte de arma de fogo, constatada a fragilidade dos indícios de autoria constante nos autos. Por fim, pugna pela concessão de habeas corpus de ofício, caso não seja admitido o presente recurso especial, para reconhecer as nulidades processuais arguidas, absolver o réu em virtude da ausência de provas seguras e, subsidiariamente, desclassificar o delito imputado para o de furto qualificado pelo abuso de confiança (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece trânsito, pois, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2005204/RJ, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, descabe dar seguimento ao inconformismo da parte insurgente fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 16 da Lei 10.826/2003. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à inexistência da participação do réu no delito de roubo, bem como a possível desclassificado do delito para furto qualificado pelo abuso de confiança e ao pleito de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, necessário seria o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação à salientada contrariedade aos artigos 210 e 226, ambos do Código de Processo Penal. porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 25/5/2022), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. 4. O exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente a sentença condenatória e o acórdão impugnado -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do paciente se apoiou, apenas, em reconhecimento realizado pela vítima em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório. É de se notar, ainda, o induzimento gerado pela mensagem enviada à vítima com imagens do réu e a informação de que ele era o criminoso que vinha praticando roubos na região. 5. Irrelevante que o reconhecimento haja sido repetido pessoalmente em juízo. Isso porque não há dúvidas de que o ato inicial, que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes, porque deve ser considerado como uma prova cognitivamente irrepetível. 6. Uma vez, portanto, que o reconhecimento do recorrido é nulo, visto que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1929009/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/6/2022, grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE DOCUMENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE A LICITAÇÕES E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. INUTILIZAÇÃO DE PARTE DO MATERIAL OBTIDO MEDIANTE QUEBRA DO SIGILO DAS TELECOMUNICAÇÕES. EXCLUSÃO DE DADOS RELATIVOS A PESSOAS NÃO RELACIONADAS NA DENÚNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. O reconhecimento da nulidade processual, contudo, depende da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, e pelo princípio do pas de nullité sans grief. 2. Neste caso, não é possível constatar nenhuma mácula apta a determinar o desentranhamento das provas acolhendo a tese de cerceamento de defesa, pois, diante do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, não se constata o vício apontado, uma vez que o procedimento foi realizado com estrita observância da legislação que rege o procedimento de quebra do sigilo das telecomunicações. 3. A Lei n. 9.296/1996 prevê a destruição das gravações que não interessam ao processo. O art. 9o preleciona não ser obrigatória nem exigida pela norma a presença do acusado ou de seu representante legal. Do que se pode extrair dos autos, não há como afirmar que o procedimento não foi realizado em conformidade com o regramento legal ou que a determinação de exclusão de parte do material produzido tem o condão de anular outras provas anexadas aos autos. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 750873/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/9/2022, grifou-se). Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005